Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709569-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília na Ação de Conhecimento n. 0707829-50.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117910726 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento na aplicação dos artigos 52 e 63 do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, as agravantes sustentam o cabimento do recurso por força do conteúdo decisório da decisão agravada. Quanto à matéria de fundo, afirmam que o juízo de Brasília é competente para julgar o feito, uma vez que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado e, assim, sujeita-se às regras da competência territorial. Argumentam que, dada a natureza relativa das regras de competência territorial, é possível a fixação de foro de eleição e que, no caso, foi estabelecido a Circunscrição Judiciária de Brasília. Reafirma a ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro, nos moldes da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam a ausência de ofensa ao pacto federativo, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão que declinou da competência, para fixar a competência da 12a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo recolhido (ID 33941033). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a competência da 12a Vara Cível de Brasília para apreciar demanda em que é réu o Estado de Goiás. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Sobre a competência territorial nas causas em que figuram os Estados ou o Distrito Federal, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Ressalte-se que, embora o dispositivo acima transcrito seja objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5492, não houve nenhuma determinação acerca da suspensão de sua aplicação. O artigo 52 do Código de Processo Civil ao estabelecer que, no caso de o Estado ou o Distrito Federal ser demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Estabelece, por consequência, competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente. No caso, como bem pontuado na decisão recorrida, o pleito autoral refere-se à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. – CELG-D (sede e foro na cidade de Goiânia-GO, na Rua 2, Quadra A-37, no 505, Ed. Gileno Godoi, Jardim Goiás, CEP: 74.805-180), sendo que a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, que é parte no contrato, não faz parte da ação. De outro lado, a primeira agravante tem sede em Goiânia-GO e a segunda agravante, sede em Niterói-RJ. Dessa forma, não há elemento objetivo, elencado no artigo 52 do Código de Processo Civil, para se reconhecer o foro de Brasília-DF como o competente para apreciar a demanda. Ademais, não cabe ao Distrito Federal condenar, ainda que em sede judicial, outro ente da federação a uma determinada prestação, sendo certo que os Estados Federados são entes independentes e autônomos entre si, sob pena de macular o pacto federativo fixado na Constituição da República. Portanto, as regras estabelecidas no artigo 52 do Código de Processo Civil são de natureza absoluta e não podem, portanto, serem afastadas pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro. A corroborar o entendimento, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL. DETERMINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIFERIMENTO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE AFASTADA. APELAÇÃO. CABIMENTO. 1. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal (art. 52 do Código de Processo Civil). 2. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (art. 52, § único, do CPC). 3. Embora a regra contida no art. 52, § único, do CPC, seja objeto de questionamento sobre sua constitucionalidade (ADI no 5.492/DF), não há qualquer pronunciamento acerca da suspensão da aplicação do normativo, sendo, portanto, plenamente aplicável. 4. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade recursal e se refere à exigência de que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado. 5. Tratando-se o édito judicial atacado de sentença, plenamente cabível a interposição de apelação, como estabelece o art. 1.009 do CPC. 6. O exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal) de forma diferida não vulnera o devido processo legal, pois a hipótese encontra-se prevista no ordenamento jurídico, ante o sopesamento entre estes e outros direitos de igual estatura. 7. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, o que significa dizer que somente diante de prova cabal e inconcussa em sentido contrário pode ser desconstituído. 8. Recurso não provido. (Acórdão 1388524, 07041340820208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ já decidiu que, em observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, no caso concreto, localiza-se no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1773842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008): "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, "d" e do art. 70, inciso II, "a" da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia. 5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA DO COLO UTERINO. DEMONSTRAÇÃO. ART.52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANTIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 64, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A interpretação literal atribuída ao art. 52 do CPC não é compatível com o teor dos artigos 125 e 126 da Constituição Federal e representa séria transgressão ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 2. As Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta. 3. O art. 63, III, "b", da Lei Complementar no 234 do Estado do Espírito Santo, lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, dispõe que é competência dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. 4. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela até que sobrevenha a devida deliberação a respeito pelo Juízo competente. 5. Agravo interno conhecido. Preliminar de Incompetência absoluta acolhida. (Acórdão 1373802, 07172587820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, não há razão para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso assim como não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2022 às 19:47:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora